Tribunal: TJES
Processo: 5004197-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004197-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BEG MINERACAO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004197-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: BEG MINERAÇÃO LTDA - EPP e GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual em face da Decisão reproduzida no id 1485793, na qual a MM.ª Juíza da Vara Única de Água Doce do Norte, na Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada em desfavor de BEG Mineração Ltda e Mineração Guidoni Ltda (processo de n.º 0000322-36.2008.8.08.0068), rejeitou pedido do ora Agravante de declinação da competência para a Justiça Federal.

Nas razões de seu recurso (id 1485791) o Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, “
a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ACP
” (página 08).

Contrarrazões apresentadas pela Agravada BEG Mineração Ltda no id 1546389 com preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

No Parecer inserido no id 2422587 a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 04 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004197-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: BEG MINERAÇÃO LTDA - EPP e GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Eminentes Pares, a partir da tese da “taxatividade mitigada”, fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da definição do Tema 988 dos recursos repetitivos, aquela mencionada Corte Superior passou a admitir a interposição de Agravo de Instrumento para impugnar Decisão pertinente à competência. Neste sentido:

(...). "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2.
Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos
. (...). (EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021). (Sem grifo no original).

Em verdade, até mesmo antes da definição do Tema 988 o STJ já admitia, em alguns julgados, a admissibilidade do Agravo de Instrumento para questionar Decisão interlocutória relativa à competência. Neste sentido:

(...).
Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015
. (...). (AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 04/05/2021). (Sem grifo no original).

Assim, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada BEG Mineração Ltda nas contrarrazões inseridas no id 1546389 deve ser rejeitada, uma vez que é, sim, admissível a interposição de Agravo de Instrumento para impugnação de Decisão relativa à competência – exatamente a hipótese dos autos.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito, informo a Vossas Excelências que o caso dos autos já é conhecido deste egrégio Tribunal de Justiça (STJ); trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de empresas localizadas no Município de Água Doce do Norte por alegada extração irregular de recursos minerais.

A despeito da demanda ter sido proposta na Justiça Estadual, no decorrer da tramitação do feito o Ministério Público Estadual vislumbrou possível interesse da União na causa, haja vista as disposições constitucionais previstas nos arts. 20, IV e 176 da Constituição Federal (CF), daí a promoção (id 1485794) de declínio de competência para a Justiça Federal.

Com a rejeição (Decisão reproduzida no id 1485793) desta promoção pela declinação da competência, o Ministério Público Estadual, como já ocorreu em diversos outros casos, interpôs Agravo de Instrumento com a reafirmação de sua conclusão pela competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária.

O caso, como dito, é conhecido porque em buscas pelo sistema do PJe encontrei, além deste recurso em julgamento, 12 (doze) outros Agravos de Instrumento decorrentes de situações semelhantes à ora examinada, isto é, impugnações do Ministério Público Estadual em face de Decisão, proferida na Vara Única de Água Doce do Norte em Ações Civis Públicas por Dano Ambiental resultante de alegada extração irregular de recursos minerais, de rejeição da promoção por declinação de foro.

Desses 12 (doze) recursos, 05 (cinco)
1
ainda não foram julgados; dos que já foram julgados, 02 (dois)
2
foram desprovidos – mantida, pois, a rejeição da promoção de declinação de foro – e 05 (cinco)
3
foram providos, com reconhecimento da competência da União.

Para fins de registro, informo que o feito que funcionei como Relator foi julgado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE EXTRAÇÃO DE. RECURSOS MINERAIS. FISCALIZAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. STF. ACO nº 2.752/ES. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1 – Os supostos danos ambientes narrados nos autos teriam decorrido da extração de recursos minerais, que são de propriedade da união e cuja exploração é exercida mediante autorização ou concessão e fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração. 2 – Como decidido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 20/11/2015 na ACO nº 2.752/ES, “A possibilidade de responsabilização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM pela ausência de fiscalização adequada em localidade de extração mineral justifica a atribuição do Ministério Público Federal”. 3 - Agravo de Instrumento provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003310-32.2020.8.08.0000, julgado em 05.04.2022).

Como se constata pelo histórico até então narrado neste voto, predomina neste TJES o entendimento defendido pelo Agravante nas razões recursais, isto é, a competência para processar a causa originária é da Justiça Federal, haja vista possível interesse em razão de alegado dano ambiental decorrente de exploração de recursos da própria União.

Aliás, na busca que realizei pude constatar que no Agravo de Instrumento n.º 5001674-94.2021.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, a União foi intimada e compareceu nos autos afirmando tanto seu interesse de integrar o feito como pugnando pelo “
deslocamento do processo para a Justiça Federal
” (id 2446485 do processo em referência).

Assim, além do entendimento predominante deste TJES a respeito do tema, a própria União, em causa bastante semelhante e com origem na mesma Comarca, já admitiu seu interesse de intervenção no feito, circunstância que, em meu sentir, conduz ao julgamento de provimento do recurso, reconhecendo, pois, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

1 -
Ns.º 5002688-50.2020.8.08.0000, 5003397-85.2020.8.08.0000, 5003400-40.2020.8.08.0000, 5001673-12.2021.8.08.0000 e 5001674-94.2021.8.08.0000.

2 -
Ns.º 5002690-20.2020.8.08.0000 e 5003915-41.2021.8.08.0000.

3 -
Ns.º 5002554-23.2020.8.08.0000 (conclusão do Acórdão ainda pendente de publicação), 5003310-32.2020.8.08.0000, 5003402-10.2020.8.08.0000 (este por Decisão monocrática), 5003947-80.2020.8.08.0000 e 5003821-93.2021.8.08.0000.

V O T O

(VISTA)

Conforme já relatado, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da empresa
BEG MINERAÇÃO LTDA – EPP,
localizada no Município de Água Doce do Norte por alegada extração irregular de recursos minerais.

O eminente Desembargador Relator considerou que predomina neste TJES o entendimento de que a competência para processar a causa originária é da Justiça Federal e assim, deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça Federal.

P
edi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada e a
pós analisar a questão em exame, cheguei à mesma conclusão que o eminente Relator.

Isso porque, nos autos do recurso de agravo de instrumento n° 5001674-94.2021.8.08.0000, que tramitou perante a 1ª Câmara Cível, em situação análoga, a União foi intimada e se manifestou (movimento ID 2446485) nos seguintes termos:
“resta plausível, em primeira análise, o interesse do ente federativo em integrar o feito na qualidade de assistente autoral, uma vez que é proprietária de tudo quanto se encontre no subsolo e, portanto, a ninguém cabe explorá-lo sem sua regular autorização, sendo certo que tudo quanto for retirado desse subsolo deve ser “devolvido”, ainda que em forma de pecúnia, ao patrimônio público.”
E, ao final, solicitou o descolamento do processo para a Justiça Federal.

Assim, portanto, sem maiores delongas, acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator, no sentido de dar provimento ao recurso e, por conseguinte, reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito originário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ALEGADA EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS MINERAIS. FISCALIZAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. STF. ACO nº 2.752/ES. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Os supostos danos ambientes narrados no caso concreto teriam decorrido da extração irregular de recursos minerais, bens que são de propriedade da união e cuja exploração é exercida mediante autorização ou concessão e fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Como decidido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 20/11/2015 na ACO nº 2.752/ES, “A possibilidade de responsabilização do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM pela ausência de fiscalização adequada em localidade de extração mineral justifica a atribuição do Ministério Público Federal”. 3. Manifestação da União em processo análogo de interesse de intervir e de integrar o feito. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.